Tribunal: TJDFT
Processo: 0007103-56.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO TRANSITADO EM JULGADO. PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Satisfeita a obrigação, não há que se falar em reforma da sentença que extinguiu o feito com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, porquanto os recursos pendentes de pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça são dotados apenas de efeito devolutivo, não suspensivo.

2. Recurso conhecido e não provido.